Tribunal: TJBA
Processo: 0570810-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570810-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDOMAR FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança de Seguro DPVAT com base no art. 485, II e III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo autor, sem o devido prosseguimento do feito após ausência à perícia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida intimação pessoal do autor para suprir a omissão processual, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) verificar se a extinção do feito, em razão de abandono da causa, foi requerida pelo réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, o que não foi observado no caso concreto, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

4. Ademais, não houve requerimento da parte ré para a extinção do feito, o que afronta o entendimento consagrado na Súmula 240 do STJ.

5. Constatadas tais irregularidades, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal do autor para suprir a falta. 2. É indispensável o requerimento do réu para a extinção do feito, conforme Súmula 240 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0570810-03.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

L
INDOMAR FREITAS SANTOS
, e, como apelado,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER

e, no mérit
o,

DAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.